Tribunal: STF
Processo: RE 74130
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
EMPREGADOS DAS CENTRAIS ELETRICAS DE SÃO PAULO S.A. AÇÃO ORDINARIA
PROPOSTA CONTRA O ESTADO, PARA DELE EXIGIR O PAGAMENTO DAS VANTAGENS
EMERGENTES DA LEI 4.819/58, ARTS. 1 E 2, POR ELE DESCUMPRIDA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.
II. APLICAÇÃO DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.